Tribunal: TJMT
Processo: 0041086-12.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041086-12.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HUGO DE ARAUJO COSTA - CPF: 023.793.962-21 (VÍTIMA), ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 063.140.921-16 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – APELO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO – IMPERTINÊNCIA – SUBTRAÇÃO DE BENS DE MAIS DE UMA PESSOA – CIRCUNSTÂNCIA NARRADA COM CLAREZA NA DENÚNCIA – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA –
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM INSUBSISTENTE –
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– DOLO DEVIDAMENTE EVIDENCIADO

– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de roubo pelo apelante, fica inviabilizado o pleito absolutório.

Havendo prova de que o agente subtraiu bens de mais de uma pessoa, no mesmo contexto fático, deve ser mantida a majoração da pena em razão do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal.

Conforme a jurisprudência pátria, no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que desconhecia a sua origem ilícita.

No crime de
receptação
, em que o dolo é de difícil comprovação, é possível fazê-lo por indícios, circunstâncias exteriores que envolvam os fatos, bem como por meio da própria conduta do agente, desde que não contrariados por outros elementos de convicção.

Devidamente comprovados nos autos a autoria delitiva e o dolo do agente, não merece prosperar o pedido de desclassificação do crime de receptação para a forma culposa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adeilson Ribeiro dos Santos
contra a sentença proferida pela juíza da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 41086-12.2018.811.0042, código n. 550232, que o condenou às penas de 9 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, bem como 4 meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (por duas vezes), na forma do art. 70, art. 180 e art. 307, todos do Código Penal.

Ao se insurgir contra a sentença condenatória, a defesa pugnou inicialmente pela absolvição do apelante em relação ao crime de roubo, aduzindo que as provas coligidas ao feito são frágeis e não permitiriam a conclusão de que ele realmente praticou o referido delito. Alternativamente, requereu o afastamento do concurso formal de crimes, ao argumento de que não ficou comprovada a subtração de bens de mais de uma pessoa.

Finalmente, requer a desclassificação do crime de receptação para a forma culposa (Id. 20466486).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 20466979), pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme se extrai do seguinte sumário:

“
Recurso de Apelação
– Roubo majorado, falsa identidade e receptação. Insurgência do condenado. Pretensão de absolvição do delito dos artigos 157, § 2°, II e § 2°-A, I, do Código Penal. Rejeitada - Reconhecimento fotográfico respaldado por outras provas constantes dos autos. Desconsideração do concurso formal - Impossibilidade - Elementos que comprovam a existência de outras vítimas - Ação única que atingiu diversas vítimas e, por consequência, patrimônios distintos. Desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa - Inviabilidade - Inversão do ônus da prova - Ausência de comprovação, pelo apelante, da origem lícita do bem.
Parecer pelo desprovimento do recurso”
(Id. 23326967 – p. 244).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020